Tribunal: TJBA
Processo: 2000050-07.2025.8.05.0032
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000050-07.2025.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: DECIO DOUGLAS SILVA OLIVEIRA Advogado(s): ANA PAULA MOREIRA GOES, EMANUELA COSTA SANTOS, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE INCLUIU O APENADO NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD) A SER CUMPRIDO NO PRESÍDIO DE SERRINHA. TESE DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NÃO ACOLHIMENTO. DIRETOR DO CONJUNTO PENAL DE BRUMADO QUE INFORMOU A ALTA PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. ELENCADAS OCORRÊNCIAS DE INCITAÇÃO E SUBVERSÃO DA ORDEM DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDICAÇÃO DE SER O APENADO UM DOS LÍDERES DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA BONDE DO MALUCO. SITUAÇÃO CLARAMENTE AMOLDÁVEL ÀS PREVISÕES DO ART. 52, § 1.º, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. CARÁTER ACAUTELATÓRIO DAS MEDIDAS IMPUGNADAS QUE TORNA DESNECESSÁRIA A PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO APURATÓRIO, BEM COMO AUTORIZA A POSTERGAÇÃO DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO QUESTIONADA QUE CONTÉM MOTIVAÇÃO CONCRETA E GUARDA OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO PERTINENTE. INSERÇÃO EM RDD E TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000050-07.2025.8.05.0032, oriundos da Vara de Execuções Penais da Comarca de Brumado, tendo como Agravante DÉCIO DOUGLAS SILVA OLIVEIRA e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora